Tribunal: TJBA
Processo: 8005664-31.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005664-31.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILMAR CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia visando à concessão do auxílio-transporte, com fundamento na ausência de regulamentação do benefício previsto no art. 92, inciso V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, tendo como autoridades coatoras o Secretário de Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar. O agravo interno interposto no curso do processo foi considerado intempestivo e não conhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, no período anterior à regulamentação instituída pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplicando-se, por analogia, o regramento do Decreto Estadual nº 6.192/1997, à luz da tese jurídica firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR Agravo interno fulminado pela intempestividade. O prazo para interpor recurso foi até 09/12/24, e o impetrado o fez somente em 07/03/25. O direito ao auxílio-transporte está previsto em norma de eficácia limitada e somente foi regulamentado por meio do Decreto Estadual nº 18.825/2019. A omissão do Estado da Bahia em editar norma regulamentadora por mais de 18 anos caracteriza comportamento irrazoável e enseja a aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997, utilizado para os servidores públicos civis, conforme decidido no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O Tribunal de Justiça da Bahia fixou tese jurídica com eficácia vinculante no IRDR mencionado, autorizando a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares, até a vigência do Decreto nº 18.825/2019, observando critérios específicos de cálculo previstos no Decreto nº 6.192/1997. A ilegitimidade passiva das autoridades impetradas foi afastada, tendo em vista suas atribuições relacionadas à gestão de pessoal e execução de despesas com pessoal. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: A ausência de regulamentação do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia até o Decreto Estadual nº 18.825/2019 autoriza a aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997. É devido o pagamento do auxílio-transporte no período entre a propositura da ação e janeiro de 2019, na mesma conta e época da remuneração mensal, com base nos critérios do art. 3º, caput e §§ 1º a 4º, do Decreto nº 6.192/1997. A omissão do Estado da Bahia em regulamentar o benefício não afasta o direito subjetivo dos militares estaduais à sua percepção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “h”, e 102, § 2º, “c”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, caput e §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 1, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020, DJE 09.11.2020; STF, RE 870.947/SE, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005664-31.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILMAR CONCEICAO DOS SANTOS, e como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para, com base no julgamento do IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema n. 01, condenar as autoridades impetradas a pagar o auxílio-transporte, desde a propositura da ação até janeiro de 2019, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11